Tribunal: TJSP
Processo: 1509121-38.2020.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - IPVA – Exercícios de 2012 a 2015 – a constituição do crédito tributário, em caso do imposto incidente sobre a propriedade de veículos automotores se dá por meio de lançamento ex officio – "A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - IPVA – Exercícios de 2012 a 2015 – a constituição do crédito tributário, em caso do imposto incidente sobre a propriedade de veículos automotores se dá por meio de lançamento ex officio – "A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação" (STJ, Tema no 903, REsp no 1.320.825/RJ, 1a Seção, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, j. 10.08.2016) - perfazimento da prescrição – causa extintiva da pretensão, nos termos do art. 156, V, do CTN. Recurso desprovido.